Tribunal: STF
Processo: ARE 1512278
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Walter Rodrigo da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Cível – Ação Anulatória – Lei de Responsabilidade Fiscal – Pretensão à desconstituição de processo administrativo que rejeitou contas referentes ao exercício fiscal de 2012, tanto perante o TCE-SP, quanto perante a Câmara Legislativa Municipal – Processos administrativos com adequada oferta de contraditório e ampla defesa – Questões procedimentais que não maculam as decisões administrativas – Negativa de realização da perícia contábil que se justifica, pois matéria eminentemente jurídica – Independência entre esferas administrativa e judicial quando não há implicação direta – Contas rejeitadas também por outros motivos, para além da aflição ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Sentença mantida – Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, 31, 37 e 93, X da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Importa, ainda, ressaltar que o art. 93, X, da Constituição, supostamente violado, não guarda pertinência com a matéria debatida. Ora, o recorrente busca a anulação de parecer do Tribunal de Contas e da deliberação da Câmara Municipal, enquanto o artigo indicado trata das deliberações administrativas dos tribunais, isto é, do Poder Judiciário, a atrair o entendimento da Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. REJEIÇÃO DE CONTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 902117 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 30-09-2015)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA PELA CÂMARA MUNICIPAL, APÓS PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICOU PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. AGRAVO INCABÍVEL. MATÉRIA REMANESCENTE. LEI COMPLEMENTAR 709/1993 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1318253 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 05-12-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA. REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, ALÉM DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. [...] 2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO – ação anulatória de ato administrativo – Prefeitura Municipal de Paulínia – Tribunal de Contas rejeitou as contas dos anos de 1997 e 1998 – respeito aos princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – o Poder Judiciário não pode julgar o mérito da questão, mas tão somente as irregularidades formais – Recurso improvido.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 662458 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20-06-2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente